Tribunal: TJSP
Processo: 2177886-49.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento tirado contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Suposta omissão. Pretendido pré-questionamento.
- Vício inexistente. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apreciação de todos os aspectos relevantes para solução da insurgência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento tirado contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Suposta omissão. Pretendido pré-questionamento.
- Vício inexistente. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apreciação de todos os aspectos relevantes para solução da insurgência recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.